Tribunal: TJDFT
Processo: 0739400-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. MACONHA. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE AFASTADA. PRÁTICA DE DOIS VERBOS NUCLEARES DO TIPO PENAL TRÁFICO (VENDER E TER EM DEPÓSITO). REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS AO RÉU QUE NÃO REFOGE AO ORDINÁRIO PARA OS PEQUENOS TRAFICANTES DE DROGAS. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE 1/6 MANTIDA. PENA PECUNIÁRIA REDIMENSIONADA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso específico dos autos, não se divisa a reprovabilidade exacerbada nas condutas perpetradas pelo réu; vender e ter em depósito maconha para fins de difusão ilícita. Na realidade, as condutas a ele atribuídas não fugiram do ordinário no que toca aos pequenos traficantes de entorpecentes. Afastada, pois, a nota negativa do vetor culpabilidade e fixada a pena-base no mínimo legal; 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, na menor fração legal.
2. A relevante quantidade de droga apreendida na posse do réu, cerca de 750g de maconha, é fundamento idôneo para aplicação da minorante prevista do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 no seu patamar mínimo (1/6).
3. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal.
4. Recursos conhecido e parcialmente provido.